Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CREDOR FORMAL NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente pedido revisional para limitar juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação e determinar o abatimento dos valores pagos a maior do saldo devedor residual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe interesse recursal quanto ao pedido de devolução de valores na forma simples; (ii) verificar se há nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a credora que consta da Cédula de Crédito Bancário; e (iii) em caso negativo, analisar se as taxas de juros aplicadas foram legais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de devolução simples, pois a sentença não determinou devolução em dobro, mas apenas abatimento dos valores pagos a maior do saldo devedor residual.
4. A credora formal do título de crédito questionado, devidamente identificada na Cédula de Crédito Bancário, não foi incluída na relação processual, embora seja titular do crédito e responsável direta pela exigência das obrigações pactuadas.
5. A decisão judicial que modifique encargos constantes de Cédula de Crédito Bancário, sem a citação da credora formal, compromete a eficácia da sentença e viola o contraditório, nos termos dos arts. 114 e 115, I, do CPC.
6. Configurada a necessidade de litisconsórcio passivo com a credora formal, impõe-se a cassação da sentença e a anulação dos atos processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada sua citação.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, nessa parte, deu-se-lhe provimento para cassar a sentença e anular os atos praticados desde o momento em que deveria ter sido oportunizada a citação da credora que consta da Cédula de Crédito Bancário.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 114 115 I parágrafo único 489 § 1 IV; Lei 10931/2004 26 28 29 § 1.